Tribunal: TJES
Processo: 5002303-84.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002303-84.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLENITA MARQUES MARVILA RIBEIRO

APELADO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

RELATOR(A):
DES
ª
.
SUBSTITUTA
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba alimentar, extrapolam o mero dissabor cotidiano, ensejando lesão subjetiva
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência pátria.

2. Em relação ao
quantum
para indenização por danos morais, devem ser sopesados, entre outros elementos, a gravidade do fato e suas consequências para a vítima, a culpabilidade do agente, a eventual culpa concorrente do ofendido, a condição econômica do ofensor e as circunstâncias pessoais da vítima, os quais, seguindo a razoabilidade, a proporcionalidade e a compatibilidade com entendimento consolidado pelo TJES em casos análogos, autorizam a majoração almejada.

3. Recurso conhecido e provido. De ofício, apontamento dos consectários legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002303-84.2023.8.08.0069

APELANTE: OLENITA MARQUES MARVILA RIBEIRO

APELADO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

JUÍZA: GRACIELA DE REZENDE HENRIQUEZ

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por OLENITA MARQUES MARVILA RIBEIRO em face da UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes (Id. 8619170), que acolheu a pretensão autoral, resolvendo o mérito conforme o artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

A decisão tornou definitiva a tutela concedida no Id. 29718687 e declarou a inexistência de débito referente à contribuição sindical, condenando a parte requerida a: (i) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); (ii) restituir em dobro os valores descontados do benefício previdenciário da requerente a título de parcelas de contribuição sindical inexistente a partir de abril de 2023; e (iii) arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme os artigos 85, parágrafo 2º, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nas Razões Recursais (Id. 8619171), a apelante requereu a reforma da sentença, pleiteando que todos os pedidos da exordial sejam julgados procedentes, com a majoração do valor da indenização por danos morais para, no mínimo, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e elevação dos honorários de sucumbência fixados.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Deferida na origem a gratuidade de justiça e não havendo nos autos qualquer elemento apto a infirmar a presunção de hipossuficiência econômica erigida a partir de declaração firmada pela parte, que é corroborada pela comprovada remuneração auferida, razão não haveria para deixar de aplicar o benefício em sede recursal.

Inicialmente, cumpre destacar alguns pontos relevantes dos autos para melhor elucidação dos fatos.

Na origem, a autora/apelante aduziu ser pensionista, recebendo benefício de aposentadoria por invalidez no INSS, constando um desconto indevido referente à contribuição sindical do réu/apelado, no valor de R$ 53,98 (cinquenta e três reais e noventa e oito centavos) mensais, iniciado em abril de 2023.

A autora alegou que não solicitou filiação e desconhecia os benefícios oferecidos.

Surpreendida pelos descontos, buscou a proteção do judiciário requerendo: (i) tutela de urgência para que se abstivesse de realizar os descontos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); (ii) concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita; (iii) inversão do ônus da prova; (iv) ao final, confirmação da tutela, com a declaração de inexistência de débito; (v) restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e (vi) danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Decisão (Id. 8619147) deferiu o pedido de urgência, determinando que se abstivesse de realizar os descontos junto ao INSS, sob pena de multa fixada no correspondente ao dobro do valor de cada desconto, além de reconhecer a situação de hipossuficiência da autora, razão pela qual inverteu o ônus da prova e determinou a ré que apresentasse provas do vínculo mantido com a requerente.

Em sede de contestação (Id.8619152) a apelada solicitou assistência judiciária gratuita, preliminarmente impugnou a gratuidade da justiça alegada pela demandante e a incompetência do juízo.

No mérito, pediu: (i) que não fosse aplicado o Código de Defesa do Consumidor; (ii) que fosse julgado improcedente o pedido de devolução das mensalidades já pagas; e (iii) que fosse negado o pedido de reparação por danos morais.

Após a devida marcha processual, sobreveio a sentença objurgada, a qual rejeitou as preliminares, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita da ré, deferiu o da autora e reconheceu que os descontos foram indevidos, declarando a inexistência de débitos entre as partes e a existência de dano moral indenizável.

A controvérsia da demanda neste grau de jurisdição cinge-se apenas na majoração do valor fixado a título de danos morais e honorários advocatícios.

Tocante ao dano moral, é incontroverso que houve falha na prestação de serviços pelo demandado, que agiu de maneira abusiva ao invadir o patrimônio da parte recorrente, realizando descontos indevidos sem a devida autorização.

Além disso, não apresentou nenhuma prova que atestasse a alegação de que a apelante desejava se associar à pessoa jurídica ré.

Os fatos expostos são suficientes para demonstrar os abalos de ordem moral sofridos, uma vez que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário privaram a apelante, por meses, de valores essenciais.

Essa situação vai além de um mero dissabor cotidiano, especialmente por se tratar de verbas alimentares, cuja ofensa é considerada
in re ipsa
, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

Em relação ao valor estipulado para os danos morais, a corrente tradicional defende que a reparação deve contemplar dois aspectos: um caráter compensatório para a vítima e outro punitivo para o ofensor.

No entanto, a doutrina contemporânea, a partir de novas discussões, introduz elementos adicionais relevantes para o arbitramento equitativo da indenização.

Entre esses elementos, destacam-se a gravidade do fato e suas consequências para a vítima, a culpabilidade do agente, a eventual culpa concorrente do ofendido, a condição econômica do ofensor e as circunstâncias pessoais da vítima.

Desta forma vem fixando este Egrégio Tribunal o
quantum
relativo a dano moral em casos de desconto indevido em benefício previdenciário:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR CONTRATAÇÃO E MESMO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS À CONSUMIDORA – DESCONTOS INDEVIDAMENTE EFETUADOS EM PROVENTOS DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM DEBEATUR – RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instituição financeira não comprovou a efetiva e regular contratação, e nem mesmo que a quantia foi efetivamente disponibilizada à consumidora, de modo que deve restituir o valor descontado indevidamente decorrente do contrato em discussão. 2. Não há que se falar na licitude do procedimento de descontos no benefício previdenciário, tampouco em mero aborrecimento, porquanto a conduta do banco violou os direitos da personalidade da idosa, que teve comprometido seus parcos proventos, o que configura situação passível de causar angústia, estando devidamente caracterizado o dano moral. 3.
Quanto ao quantum da indenização por danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão da afronta à personalidade da apelada, e o caráter punitivo e pedagógico do instituto, não destoando de outras indenizações estabelecidas pela jurisprudência em casos semelhantes
. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Em razão do disposto no artigo 85, §11, do CPC, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor a condenação.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000721-62.2019.8.08.0009,
Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 05/Apr/2023, grifo nosso)

Em que pese o posicionamento da douta magistrada a
quo,
neste cenário, entendo que o montante de R$ 5.000 (cinco mil reais) se mostra razoável, proporcional e compatível com entendimento consolidado deste Tribunal.

Vale ressaltar que, apesar de não suscitado em recurso, vislumbro a necessidade de alterar
ex officio

os consectários legais, não configurando julgamento
extra petita
,
uma vez que se trata de matéria de ordem pública, como consolidou o Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“Consoante o entendimento do STJ,
os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão, razão pela qual não há como restar caracterizado o julgamento extra petita.
Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 662.842/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021, grifo nosso)

Desse modo, determino que a indenização a título de danos morais seja corrigida desde a data do arbitramento, com juros incidentes a partir do último desconto indevido (evento danoso).

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE OLENITA MARQUES MARVILA RIBEIRO
, elevando o montante devido a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente da data do arbitramento (sentença), com juros incidentes a partir do último desconto indevido (evento danoso).

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, como preceitua o artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil, o tribunal majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, de forma que majoro para 15% (quinze por cento) os honorários devidos.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para dar provimento ao recurso.